Tribunal: TJMT
Processo: 1012728-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012728-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar, Ensino Superior, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), CAMILA DE OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 053.537.801-75 (AGRAVADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), JOSE RODOLFO NOVAES COSTA - CPF: 889.911.051-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CONTRATO E DÉBITO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MENSALIDADES – CURSO SUPERIOR – COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -
Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Foram atendidos os requisitos da tutela de urgência deferida, na origem, eis que demonstrada a probabilidade do direito, em razão de a agravante pretender receber valores sem prestar quaisquer serviços educacionais.

III - De igual modo, também se revela presente o perigo da demora, porquanto a inadimplência gerada poderá ensejar cobranças e negativação do nome da autora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT, mantenedora do UNIVAG – CENTRO UNIVERSITÁRIO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Ordinária de Revisão de Contrato e Débito c/c Inexigibilidade de Débito no 1021825-08.2022.811.0041, ajuizada por CAMILA DE OLIVEIRA MENDONÇA, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão de todo e qualquer ato de cobrança, especialmente quanto à inscrição dos dados da agravada nos órgãos de proteção ao crédito, em razão das parcelas vencidas em 15/04/2022, 15/05/2022 e 15/06/2022, referentes ao “Instrumento Particular de Confissão de Dívida”.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que não há qualquer ato abusivo ou ilegal quanto à cobrança das parcelas devidas e assumidas contratualmente pela agravada, em que pese tenha ocorrido a antecipação da colação de grau de aluna, ora autora, em razão da pandemia causada pela Covid-19.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, a parte agravante se volta contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão de todo e qualquer ato de cobrança, especialmente quanto à inscrição dos dados da agravada nos órgãos de proteção ao crédito, em razão das parcelas vencidas em 15/04/2022, 15/05/2022 e 15/06/2022, referentes ao “Instrumento Particular de Confissão de Dívida”.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito, verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Pois bem, pelo que dos autos consta, a agravada estava matriculada no curso de medicina na instituição de ensino agravante, sendo que no antes do término do último semestre da graduação (2022/1), a autora ingressou com pedido de antecipação da colação de grau, amparada pela Lei n
o 14.040/2022,
a qual disciplina norma educacionais excepcionais durante o estado de calamidade pública.

O pedido foi realizado no final de março de 2022 e logo em seguida, mais precisamente em 08.04.2022, a autora colou grau, com a expedição de diploma no dia 09.04.2022, conforme documento no id no 7461432.

Diante da aludida conclusão antecipada do curso, foi que a agravada ingressou com a ação judicial para ser dispensada do pagamento das três parcelas restantes, as quais totalizam o montante de R$ 51.240,06 (cinquenta e um mil duzentos e quarenta reais e seis centavos),

Com efeito, embora as partes tenham firmado contrato para pagamento de seis parcelas mensais, até o encerramento do semestre, é certo que a conclusão antecipada do curso eximiu a instituição financeira agravante da prestação de serviços educacionais, bem como, a agravada de gerar despesas em face da agravante.

Desse modo, foram atendidos os requisitos da tutela de urgência deferida, na origem, eis que demonstrada a probabilidade do direito, em razão de a agravante pretender receber valores sem prestar quaisquer serviços educacionais.

De igual modo, também se revela presente o perigo da demora, porquanto a inadimplência gerada poderá ensejar cobranças e negativação do nome da autora.

De outra parte, a tutela antecipatória é total reversível, porquanto, na hipótese de ser reconhecida a legalidade da cobrança, bastará a instituição financeira manejar a cobrança cabível e utilizar de todos os meios permitidos para reaver os valores inadimplidos, inclusive a inscrição dos dados da agravada nos órgãos de proteção ao crédito

Assim, se revela adequada a decisão recorrida, que liminarmente afastou os efeitos decorrentes da mora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022